Tribunal: TJMT
Processo: 1009168-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009168-31.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO DAMASCENO JUNIOR
AGRAVADOS: PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., COMERCIO ELETRONICO OM - EIRELI – ME, MARCEL MAFRA BICALHO, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, DEUSIANE DE SOUSA PAULA E D DE SOUSA PAULA – ME.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por JOAO DAMASCENO JUNIOR de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores cumulada com Indenização por Dano Moral sob o n. 1004534-80.2020.811.0003 ajuizada em face de PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., COMERCIO ELETRONICO OM - EIRELI – ME, MARCEL MAFRA BICALHO, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, DEUSIANE DE SOUSA PAULA E D DE SOUSA PAULA – ME., que indeferiu tutela de urgência consistente em bloqueio online via sistema Bacenjud, nas contas bancárias dos requeridos, no importe de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).
O agravante sustenta nas razões do recurso que não possui condições de arcar com as custas processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família; requer os benefícios da gratuidade da justiça; aponta que todos os documentos, argumentos, fatos exposto, comprovam a existência da relação e prestação dos serviços, sendo incontestável esse fato, demostrando inclusive a suspensão dos pagamentos, bem como as tratativas e previsões para pagamentos dos acordos celebrados, não realizados; portanto, todos esses fatos, argumentos e provas, não deixam dúvidas quanto a prestação dos serviços, os retornos citados na inicial, inclusive todos explícitos nos documentos das plataforma anexados, bem como o inequívoco pagamento realizado pelo agravante e efetivamente recebido pelos agravados; a tutela pretendida in casu, consiste apenas em medida que assegura ao final da lide o efetivo cumprimento da decisão, vez que é público e notório que os demandados são processados em todo território nacional em decorrência de sucessivos golpes aplicados, o que pode ser verificado mediante simples consulta na plataforma JUSBRASIL; o entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que a antecipação da tutela recursal é possível quando houver risco de dano grave, de difícil reparação ou impossível reparação, além de demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, conforme artigos 995, parágrafo único e 1.012, § 4o, ambos do CPC; mediante simples análise dos autos é possível verificar que o mérito da demanda e a tutela pretendida encontram-se individualizadas e não se confundem, porquanto não deve subsistir o fundamento de que a antecipação dos efeitos da tutela confunde-se com o mérito da causa e a sua concessão consiste em substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa; dessa forma, diante das considerações aduzidas, necessário se faz a modificação da decisão vestargada, porquanto o indeferimento da tutela de urgência pleiteada acarretará em dano grave, de difícil reparação ou impossível reparação; por fim, requer a concessão liminar em antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito ativo), no sentido de determinar o bloqueio online de ativos financeiros, através do sistema BACENJUD em nome dos Agravados, até o limite do valor de R$ 57.000 ,00 (cinquenta e sete mi l reais); no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 40478460).
É o relatório. Decido.
De início, pretende o agravante a concessão da gratuidade da justiça por não ter condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
No contexto dos autos, verifica-se que os documentos são aptos a comprovar a hipossuficiência do agravante, e, da análise dos documentos aqui acostados, entendo que a assistência judiciária merece deferimento.
Assim, conforme demonstrado pelos documentos é inconteste a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, já que se conclui pelos documentos que está impossibilitado de recolher qualquer valor a título de custas e despesas processuais.
Dessa forma, não há óbice a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da demonstração de hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício.
Defiro a gratuidade da justiça.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico a relevância dos fundamentos e o perigo de lesão irreparável a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, como demonstrado nos autos.
A decisão agravada elucida:
“Vistos etc.
O autor pleiteia a outorga de tutela de urgência para o bloqueio online via sistema Bacenjud, nas contas bancárias dos requeridos, no importe de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), conforme narrado na inicial. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória para averiguar acerca da culpa exclusiva dos réus. Cumpre ressaltar, que o instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra, e a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual, principalmente porque neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação, pelo que indefiro a medida pleiteada”.
Da análise do processo na origem, verifica-se que o agravante ajuizou a ação de rescisão contratual ao argumento de que firmou contrato verbal (on-line via aplicativo de watzapp) com a agravada no dia 14 de fevereiro de 2018 e realizou dois depósitos em contas bancárias de titularidade dos primeiro e sexto agravados, totalizando o valor de valor R$ 57.000,00 (cinquenta sete mil reais), para adquirir planos de investimento, que geraram uma cota dentro da plataforma mantida por eles.
Elenca o agravante que, o rendimento financeiro era garantido em 100% (cem por cento) pelo grupo, conforme orientação dos agravados, como mostra os prints das conversas via aplicativo whatsapp; toda a operação, desde o cadastro do Requerente ocorreu por meios eletrônicos e nenhum contrato foi fornecido; realizou depósitos, no valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), realizado no dia 14/02/2018, na conta de PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, AG: 0404, 003. CONTA: 2252-8, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, comprovante de depósito no. 003119 e no valor R$ 7.000,00 (sete mil reais), realizado no dia 14/03/2018, na conta de D DE SOUSA PAULA, AG: 0130-9, CONTA: 75058-1, BANCO DO BRASIL; logo após o depósito do primeiro aporte, o autor recebeu uma plataforma (link de acesso /portal na internet), por onde passou acompanhar os então rendimentos em sua carteira virtual; ocorre que, em julho de 2018, ao findar o ciclo do plano contratado de 60 dias, o Requerente tentou realizar saque referente aos lucros, o que acreditava ser os rendimentos de seus investimentos, bem como os valores aportados, vindo a ser surpreendido com a impossibilidade de saque; acontece que ao investigar mais sobre a empresa requerida, descobriu-se que tudo não passava de golpe de estelionatários; soube que há inúmeros processos contra a requerida por todo país; acusações de crimes contra a ordem econômica e pirâmide financeira; investigações policiais e do Ministério Público; bens apreendidos e multas por atuação ilegal no mercado financeiro; a conduta das Requeridas provocou graves danos materiais e extrapatrimoniais ao requerente, que evidentemente ultrapassam o mero aborrecimento; requereram a tutela de urgência sob o argumento de se tratar atividade desenvolvida pelas Requeridas é um esquema criminoso, no qual o Requerente foi vítima; diante desse quadro, urge que se assegure o resultado útil do processo, eis que é praxe das pirâmides financeiras que o patrimônio, a empresa e seus dirigentes, desapareçam após locupletar-se às expensas de suas vítimas; os fatos são públicos, uma simples pesquisa na plataforma de busca do GOOGLE, para encontrar inúmeras notícias do golpe aplicado pelos Requeridos; a Requerida suspendeu os pagamentos, nem seus investidores estão recebendo seus devidos; o site onde consta a plataforma de acesso encontra-se instável, e inclusive permaneceu fora do ar por vários dias; os saques estão atrasados e não existe uma previsão para o pagamento dos investidores; os fatos foram comprovados após a Polícia Federal deflagrar uma megaoperação, sendo cumpridos vários mandados de prisão, além de bloqueio e apreensão de bens.
Fundamentou que, diante desse quadro temerário, necessário deferimento de tutela de urgência no sentido de deferir o bloqueio online de numerários em nome dos Requeridos, via Bacenjud, ao menos, em relação ao valor pago pelo Requerente, no montante de R$ 57.000,00 (cinquenta sete mil reais), não se tratando de medida irreversível.
O agravante requer a concessão do efeito ativo alegando que os documentos, argumentos, fatos expostos, comprovam a existência da relação e prestação dos serviços, sendo incontestável esse fato, demostrando inclusive a suspensão dos pagamentos, bem como as tratativas e previsões para pagamentos dos acordos celebrados, não realizados.
Portanto, todos esses fatos, argumentos e provas, não deixam dúvidas quanto a prestação dos serviços, os retornos citados na inicial, inclusive todos explícitos nos documentos das plataforma anexados, bem como o inequívoco pagamento realizado pelo agravante e efetivamente recebido pelos agravados.
A tutela pretendida consiste apenas em medida que assegura ao final da lide o efetivo cumprimento da decisão, vez que é público e notório que os demandados são processados em todo território nacional em decorrência de sucessivos golpes aplicados.
Apesar dos argumentos apresentados pelo agravante, tem-se que não está demonstrada a real probabilidade do direito tampouco o efetivo risco de prejuízo irreparável, haja vista que a pretensão em sede de tutela de urgência consiste em bloqueio de valores embasado em ação de rescisão de contrato.
Tal ação demanda por certo, a necessária instrução probatória e não pode ser embasada somente sobre a quantidade de ações que vem a sofrer os agravados, bem como sem oportunizar a ampla defesa e o contraditório para se apurar os fatos.
A medida pretendida se mostra em caráter satisfativo, vez que o bloqueio somente poderá ocorrer se comprovada, eventualmente, a responsabilidade dos agravados, mediante a angularização processual e não somente para assegurar o fim do processo.
Portanto, não verifico a probabilidade do direito ou risco de prejuízo irreparável ao agravante, nesse momento, inexistindo elementos a justificar a concessão de efeito ativo a decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora